Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801059-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIOGO DOS SANTOS FONSECA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 4º, II, CP). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal, principalmente se o paciente esteve foragido, o que demonstra que não pretende colaborar com a instrução processual;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Vanessa Santos Azevedo Araújo
, em favor do nacional Diogo dos Santos Fonseca, preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 4º, II, CP), nos autos da ação penal de nº 0008807-42.2019.8.14.0401, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva no dia 27/07/2019, quando já estava preso, à época, em razão da condenação proferida nos autos do processo de nº 0003489- 31.2013.8.14.1875, cujo fato é anterior ao presente
writ
. Por conseguinte, defende a falta de justa causa para a decretação da medida cautelar.

Aduz, ainda, que a prisão já se prolonga por mais de 6 (seis) meses e o único ato realizado até o presente momento foi a citação pessoal, sem qualquer perspectiva de quando será designada audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza o excesso de prazo na formação da culpa.

Por fim, requer
ipsis litteris:

“(...) que seja concedida liminarmente a ordem mediante a revogação da decisão que tem constrangido ilegalmente a liberdade do paciente.

No mérito, pede-se a confirmação da liminar, a fim de reconhecer a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a ocorrência de excesso de prazo, que está preso.” <sic>

Juntou documento (Id. 2711907).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2731486), sendo prestadas as informações (Id. 2753976).

O Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2777476).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular,
in verbis
.

“O paciente foi denunciado pela infração ao artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do CPB em razão de:

“(...)No dia01/03/2019, no Conjunto Callil Achem, o acusado tentou assassinar a vítima Adriano Miranda da Silva mediante disparos de arma de fogo.

Consta dos autos que a vítima encontrava-se em frente a sua residência quando visualizou dois indivíduos se aproximando em uma motocicleta, e o carona, prontamente empreendeu disparos contra a vítima, que se socorreu ao correr para dentro do seu domicílio, momento em que os acusados evadiram-se do local (...)”.

O acusado denunciado pelo Ministério Público em 10.06.2019, ocasião em que o Órgão Ministerial apresentou manifestação em representação de prisão preventiva realizada pela Autoridade Policial, pautando-se pela decretação da medida cautelar.

A prisão preventiva foi decretada em 18.06.2019 considerando a gravidade dos fatos narrados nos autos, bem como a intenção de fuga do acusado que prontamente, conforme a denúncia, açodou-se do local do crime.

Ressalte-se que este Juízo não foi provocado pela Defesa a fim de reanalisar a necessidade da medida constritiva e que há independência entre mandados, tendo em vista que neste Juízo verifica-se que a prisão preventiva foi decretada pela presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, dada a gravidade dos fatos narrados na peça acusatória.

Atualmente o presente feito encontra-se em fase de apresentação de resposta escrita à acusação, considerando a citação pessoal do acusado que ocorreu em 20.01.2020 e até então resta pendente do que dispõe o art. 396-A do CPP.” <sic>

Nesse contexto, denota-se que o feito se encontra com tramitação regular, considerado que a citação do acusado se deu em 21/01/2020 e está na fase de apresentação de resposta escrita à acusação, razão pela qual ainda não se mostra justificável a alegação de demora para finalizar a instrução processual.

A propósito, o c. STJ já firmou o seguinte entendimento:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4. Na hipótese, verifica-se que o período transcorrido para a conclusão do processo não é excessivo, considerando que envolve crime grave (tentativa de latrocínio), cometido mediante violência física, com disparos de arma de fogo e com multiplicidade de réus.

Registre-se, ainda, o fato de que a audiência de instrução e julgamento já se encontra marcada para a data de 23/1/2018, consoante se extrai das informações colhidas no sítio virtual do Tribunal de origem, referente aos autos da Ação Penal n. 0000453-49.2017.8.26.0535.

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da falta de justa causa/fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Constata-se que após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também o
decisum
impugnado aponta que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar,
verbis
:

“(...).

No caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente:

Aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, sendo a presente medida proporcional e adequada, dada as circunstâncias dos fatos que lhes é imputada.

(omissis

Ressalte-se que a fuga, que justifica a prisão preventiva como fundamento da Garantia da Aplicação da Lei Penal, é aquela dotada de "razoável probabilidade" de que o agente pretende ilegitimamente escapar da Justiça, ou seja, do cumprimento das suas determinações ou da imposição de uma pena prisional final.

Os fatos narrados na denúncia demostram claramente a periculosidade do acusado que, em liberdade pode comprometer a instrução criminal.

Ademais, conforme exigido pelo E. Supremo Tribunal Federal em precedentes que mitigam o rigor da mera alusão à fuga como suficiente para a decretação da prisão preventiva (STF, HC 87343, DJ 22.06.2007), o decreto de Prisão Preventiva deve pautar-se na análise do caso concreto, versando sobre dados específicos vinculados à quaestio, como é o caso dos autos.

Pois bem, no presente caso, satisfeitos esto os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 311 a 313 do Código de Processo Penal Pátrio, DECRETO a Prisão Preventiva de DIOGO DOS SANTOS CORREA, qualificados nos autos.” <sic>

Portanto, a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por tais razões, corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 10/03/2020